Tribunal: STM
Processo: 7000436-75.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
09/01/2023 00:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223536310075&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/12/2022
A 07/12/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000436-75.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DA CONFISSÃO OBTIDA
MEDIANTE COAÇÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) E JOSÉ COÊLHO
FERREIRA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E ABSOLVER O EX-SD EX
GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA
"E", DO CPPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

09/01/2023 00:48
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721670857821456121223536310075&evento=72167...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Diante do exposto, por entender essencial a juntada do Termo de
Apreensão para a garantia da higidez do conjunto probatório, voto no sentido de
conhecer e dar provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença
hostilizada, absolver o ex-Sd Ex GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000436-75.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE
DE ENTORPECENTE. LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CONFISSÃO
OBTIDA POR COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA.
Não há indícios de ocorrência de coação para a obtenção da confissão
do Apelante. Pelo contrário, o conjunto probatório demonstra o caráter
voluntário da sua declaração ainda na fase policial. Preliminar não
acolhida. Decisão por unanimidade.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes
no
âmbito
das
Organizações
Militares,
independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja
vista as peculiaridades das atividades desempenhadas na caserna.
Autoria e materialidade, à luz do laudo pericial, da confissão do
acusado e das provas testemunhais, plenamente caracterizadas, com a
certeza necessária para a condenação do apelante pela prática do crime
do art. 290 do Código Penal Militar.
Desprovimento do apelo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
2/10
preliminar defensiva, de nulidade da confissão obtida mediante coação. No mérito,
por maioria, em negar provimento ao apelo defensivo, para manter, na íntegra, a
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 05 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da
União, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 5ª CJM, a qual condenou GABRIEL NUNES DE
OLIVEIRA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o regime inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-
Soldado GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA, imputando-lhe o crime de posse de
entorpecente, previsto no art. 290, caput, do CPM, pelos seguintes fatos, in verbis:
“Na manhã do dia 10 de setembro de 2020, o Sd NUNES ingressou no quartel do
26º GAC (Guarapuava/PR), com uma pequena quantidade de maconha dentro do
bolso da sua calça. O Sd NUNES dirigiu-se ao Alojamento dos Cabos e Soldados
da 2ª Bateria de Obuses e no momento em que trocava de roupa, a substância
entorpecente caiu ao chão, sem que o denunciado tivesse percebido. Ainda durante
a manhã, o permanência ao Alojamento - Sd RODRIGUES ALVES localizou a
maconha caída em frente ao armário do Sd NUNES, tendo comunicado o ocorrido
ao Cabo de Dia - Sd JORDÃO, que por sua vez repassou a substância aos seus
superiores. Ainda pela manhã, os Soldados do Efetivo Variável foram reunidos e
questionados sobre quem seria o dono da maconha encontrada no interior do
Alojamento, mas nenhum militar assumiu a propriedade do material. Logo após o
almoço, o Sgt MEDEIROS reuniu o grupo de recrutas para conversar sobre os
malefícios das substâncias entorpecentes, ocasião em que o Sd NUNES assumiu, na
presença de todos, que a maconha encontrada no alojamento, na frente do seu
armário, lhe pertencia. A substância encontrada em frente ao armário do Sd
NUNES foi apreendida e submetida a exame pericial no Laboratório de Ciências
Químicas e Biológicas do Estado do Paraná. O Sr Perito descreveu o material,
como sendo 3,85 g de maconha, contendo o princípio ativo tetrahidrocanabinol (fls.
14-15). A substância portada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil,
conforme dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela
Resolução nº 404/20, de 21 de julho de 2020, na Lista F2 (Lista das Substâncias
Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Assim agindo, o Sd NUNES
violou o comando normativo insculpido no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar, na modalidade ‘trazer consigo’ substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar. (...)” (APM 7000023-43.2021.7.05.0005, evento 1,
DENUNCIA1).
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
3/10
A Denúncia foi recebida no dia 10 de fevereiro de 2021. A ação penal
se formalizou com a regular citação do acusado no dia 09 de março de 2021 (APM
7000023-43.2021.7.05.0005, evento 1, REC_DENUNCIA2 e evento 24, CERT2).
Vieram aos autos os seguintes documentos, considerados relevantes
para a análise da causa:
DIEx nº 18 - 2ª Bia O, com resumo dos fatos e encaminhamento da substância à 2ª Seção do 26º GAC
(IPM 7000260-14.2020.7.05.0005, evento 2, IP-PROCE1, fl. 6);
Ofício nº 006 – 82536º GAC, solicitação da realização do exame para constatação da substância
apreendida (IPM, evento 2, IP-PROCE1, fl. 10);
Laudo Pericial 73.690/2020 - Definitivo (IPM, evento 2, IP-PROCE1, fls. 15/16);
Certidões criminais negativas de nada consta (APM, eventos 3, 13, 94 e 119).
Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, em 22 de março de
2021, as testemunhas 3º Sgt LUIS GUILHERME DE JESUS MEDEIROS e ex-Sd
GUSTAVO HENRIQUE MOZATO DOS SANTOS DELGOBO. A testemunha ex-
Sd HENRIQUE RODRIGUES ALVES foi ouvida posteriormente no dia 14 de maio
de 2021 (APM, eventos 37 e 70).
A Defesa não arrolou testemunhas (APM, evento 74).
No dia 06 de setembro de 2021, o acusado foi qualificado e
interrogado. Na oportunidade, disse que a bateria estava sob pressão e que sofreria
um castigo coletivo caso não aparecesse o proprietário da substância. Afirmou que
ninguém avisou sobre o direito de permanecer em silêncio e que a tropa continuou
sofrendo pressão até o responsável se pronunciar (APM, evento 88).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM,
eventos 92 e 98).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a
condenação do Acusado como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do CPM
(APM, evento 102).
Por sua vez, a Defesa pleiteou, preliminarmente, a nulidade da
confissão do acusado realizada no IPM e, via de consequência, de toda prova dela
derivada. Alegou ter havido pressão, não sendo respeitado o direito ao silêncio e o
da não autoincriminação. Quanto ao mérito, requereu a absolvição do acusado diante
da nulidade da confissão obtida no APF e da fragilidade das demais provas dos autos
para a condenação. Postula a absolvição do acusado por aplicação dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade. Em caso de condenação, requereu a fixação
da pena mínima com regime aberto, a aplicação da atenuante da menoridade, a
concessão do sursis e o direito de apelar em liberdade (APM, evento 107).
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
4/10
Em julgamento realizado no dia 20 de maio de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade,
julgou procedente a denúncia para condenar o ex-Sd GABRIEL NUNES DE
OLIVEIRA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, em regime inicialmente aberto, com o direito de apelar em liberdade e à
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (APM, evento 158).
Inconformada, a Defesa interpôs o tempestivo recurso de Apelação.
Em suas razões, preliminarmente, requereu que seja declarada a nulidade da
confissão obtida mediante coação, com fulcro no artigo 500, inciso IV, do CPPM e,
logo, de todos os atos do processo, desde o início, ante a evidente ausência de
indícios válidos de autoria (ausência de justa causa para oferecimento da denúncia);
no mérito, requereu a absolvição em razão da fragilidade probatória, nos termos do
artigo 439, alínea “e”, do mesmo Código; alternativamente, a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância, com fulcro no artigo 439, alínea “b”, do
Códex citado (evento 1, RAZAPELA1).
Ao contra-arrazoar o Apelo, o Ministério Público Militar pugnou pelo
desprovimento do recurso para manter integralmente a Sentença (evento1,
CONTRAZ2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer do Subprocurador-
Geral Dr. Roberto Coutinho, manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento
do vertente Apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. Sentença condenatória,
por seus próprios fundamentos jurídicos (evento 6).
A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima e interessada na
reforma da Sentença. Por esse motivo, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO OBTIDA
MEDIANTE COAÇÃO
Em sede de preliminar, a Defesa pugna pela nulidade da confissão
obtida na fase inquisitorial, decorrente de suposta pressão sofrida pelo ora apelante
perante seus superiores hierárquicos, que averiguavam os fatos.
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
5/10
O conjunto comprobatório produzido em Juízo não sustenta a tese
defensiva. Não há nenhum relato de ameaça iminente à integridade física, psíquica
ou de caráter econômico do Apelante, que o obrigasse a assumir a propriedade da
droga encontrada.
O estimado castigo de capinagem em dia de sábado não caracteriza
coação. Trata-se de atribuições impostas aos soldados recrutas que, eventualmente,
podem ser realizadas em fins de semana sem prejuízo à tropa.
Além disso, a testemunha Sd Gustavo Henrique declarou, em seu
depoimento em juízo, que o 3º Sgt Medeiros perguntou ao Apelante se alguém o
tinha forçado a confessar o fato, o qual afirmou negativamente e ratificou ser o
proprietário da droga.
Por fim, no interrogatório na fase do IPM, o Apelante afirmou que a
substância encontrada era sua e que a pressão exercida pelos demais não interferiu
na sua declaração.
Dessa forma, não se vislumbra nenhum prejuízo ao acusado que possa
autorizar o reconhecimento da alegada nulidade, impondo a invocação do art. 499
do CPPM.
Diante do exposto, não acolho a preliminar de nulidade da confissão
por falta de amparo legal.

MÉRITO
Superada a preliminar de nulidade, passo à análise do mérito.
Pesa sobre o Apelante, ex-militar do Exército, GABRIEL NUNES DE
OLIVEIRA, a prática da conduta delitiva de posse de entorpecente em lugar sujeito
à Administração Militar, a qual foi submetida a exame pericial que a definiu como
maconha, droga de uso proscrito no Brasil. O crime previsto no art. 290, caput, do
CPM, está assim tipificado:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter
em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
6/10
que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização ou em desacôrdo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Contra o Decisum condenatório, insurgiu-se a Defesa do Apelante,
pleiteando sua absolvição em razão da fragilidade probatória, nos temos do art. 439,
alínea “e”, do CPPM. Alternativamente, requereu a absolvição pela aplicação do
princípio da insignificância, em concórdia com o art. 439, alínea “b” do mesmo
Códex.
A pretensão defensiva não merece acolhimento. A Sentença está em
perfeita consonância com o acervo probatório juntado aos autos. O Órgão julgador
logrou êxito em demonstrar as provas e motivos que formaram o seu convencimento
para ensejar a condenação do acusado.
Sobre a materialidade do crime, transcreve-se da Sentença:
"A droga foi de logo apreendida. A materialidade restou demonstrada no laudo
Pericial nº 73.690/2020 elaborado pela Polícia Científica do Estado do Paraná
(evento 2, ps. 15/16 do IPM). Nele, após exames macroscópico, microscópico e
colorimétrico Fast Blue B Salt, o Sr. Perito Criminal concluiu que o material
apreendido possuía "Identificação positiva para maconha", substância essa de uso
proscrito no país." (APM, evento 158, SENT1.)
De igual modo, a autoria restou incontroversa ante as provas
testemunhais e a confissão do Apelante.
A testemunha ex-Sd HENRIQUE RODRIGUES ALVES confirmou ter
encontrado a substância próxima da cama e do armário do Apelante por volta de 10
horas, e somente viu o ex-Sd NUNES por perto do local. Afirmou estar presente na
reunião quando o Apelante admitiu que a droga era dele; que imaginava ser o ex-Sd
NUNES o responsável, por estar nervoso no momento; que todos receberam
instrução da proibição de portar ou utilizar drogas dentro do quartel (APM, evento
70, vídeo 2).
A testemunha ex-Sd GUSTAVO HENRIQUE MOZATO DOS
SANTOS DELGOBO afirmou ter ouvido do próprio Apelante que este levava
maconha para usar durante o expediente; que todos os soldados sabiam a quem
pertencia a substância; que o Apelante admitiu não se sentir forçado a confessar; que
o ex-Sd NUNES assumiu que a droga lhe pertencia (APM, evento 37, vídeo 4 e 5).
A testemunha Sgt LUIS GUILHERME DE JESUS MEDEIROS
declarou que, dias antes do ocorrido, tinha recebido a informação que o ex-Sd
NUNES teria entrado com entorpecente no quartel; que instaurou a reunião para
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
7/10
apresentar o malefício do uso de drogas e não para descobrir o dono do material
apreendido; que o próprio Apelante se acusou; que conversou com o ex-Sd NUNES
em momento posterior e este afirmou que fazia o consumo rotineiro da droga (APM,
evento 37, vídeo 1 e 2).
É importante frisar que, após ter assumido a propriedade da substância,
o Apelante não mais desfez essa versão.
Portanto, a conduta perpetrada pelo Apelante teve o condão, sim, de
ofender os bens jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do CPM e os valores
constitucionais que asseguram a regularidade do funcionamento das Forças
Armadas.
Alternativamente, a Defesa pleiteia a aplicação do princípio da
insignificância e, consequentemente, a absolvição do Apelante, com fulcro no artigo
439, alínea “b”, do CPPM.
Não se sustenta ainda o pedido da defesa de reconhecimento da
incidência do princípio da insignificância, sob a alegação de que a quantidade de
maconha apreendida em posse do acusado seria incapaz de lesar, de forma relevante,
a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do CPM.
Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo sob exame,
não exigem lesão real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em
conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o
prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande potencial lesivo que essas
condutas possuem de atingir o bem protegido pela norma, no caso a saúde pública,
e, secundariamente, a segurança das instituições militares.
Sob esse aspecto, as lições de CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
e MARCELO STREIFINGER bem demonstram a repercussão da utilização de
substâncias psicotrópicas em ambiente militar:
“(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar
outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico
imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar entorpecido,
por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior
condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro
de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas apenas lá guardado, parece
obrigatória a repressão da atitude pela aplicação do Direito Penal Militar. Leve-se
ainda em consideração a possibilidade de dano mental pelo uso reiterado da
substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a substância fora da
caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar em um risco
enorme para alguém que seja profissional das armas”. (In Manual de Direito Penal
Militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377.)
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
8/10
A jurisprudência desta Corte é assente sobre a matéria, cito:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
MILITAR
PARA
JULGAR
CIVIL.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. LEI Nº
11.343/2006. INAPLICABILIDADE A CRIMES MILITARES. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. 1. A competência para
processar e julgar os delitos previstos no art. 290 do CPM, ocorridos em local
sujeito à Administração Militar é, indubitavelmente, da Justiça Militar da União,
mesmo que, posteriormente, o agente venha a ostentar a condição de civil. 2. É
inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse ou o uso drogas
não se misturam com o serviço militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis
com os valores éticos das Forças Armadas pela sua potencialidade em causar
lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes na hierarquia e na disciplina militares. 3. É Inaplicável
o Princípio da Bagatela Imprópria aos delitos de posse de entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, por comprometer a segurança e a integridade física
dos membros das Forças Armadas. 4. O regramento previsto na Lei nº 11.343/2006
não se aplica aos crimes militares em razão da especialidade do normativo penal
militar. 5. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal. Preliminar de incompetência da JMU rejeitada.
Decisão por unanimidade. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
unanimidade.” (Sem grifos no original). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000900-36.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 9/6/2022, Data de Publicação: 29/6/2022.)
“EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. RECEPÇÃO DO ART. 290 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988. TESES. INEXISTÊNCIA DE DOLO. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO PELA NORMAL PENAL. IMPROCEDENCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA Nº 14 DO STM. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Autoria e
materialidade amplamente demonstradas pela prova documental e testemunhal. Ao
ser ouvido, no Auto de Prisão em Flagrante, o Acusado admitiu que trouxe consigo
maconha para dentro do Quartel. Em Juízo, apesar de alertado pela Defesa e pelo
Juiz togado do seu direito ao silêncio, o Réu iniciou o interrogatório confirmando
que os fatos narrados na inicial eram verdadeiros e que a droga lhe pertencia.
Também a confissão foi corroborada pela prova testemunhal. A conduta praticada
pelo Acusado amolda-se, perfeitamente, ao tipo previsto no art. 290 do CPM, que
está em plena vigência e que não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio
da especialidade da Norma Penal Castrense em relação à Norma Penal Comum.
Não procede o argumento defensivo da não recepção do art. 290 do CPM pela
Constituição Federal de 1988, visto que está em conformidade com os princípios
constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina.
Igualmente não socorre à Defesa a tese de atipicidade da conduta por ausência de
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, que é a saúde pública. Vale
dizer, a conduta do Apelante não se restringe ao âmbito da intimidade ou da sua
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5e...
9/10
vida privada, restando inconteste o perigo de lesão. É tema pacífico na
jurisprudência desta Corte que o art. 290 do CPM além de tutelar a saúde,
resguarda a segurança das Organizações Militares e dos princípios e dos valores
basilares da hierarquia e da disciplina, sem os quais estaria comprometida a
missão constitucional das Instituições Militares. Esta Corte Castrense já pacificou
o entendimento de que a Lei de Drogas não se aplica à Justiça Militar, inclusive
sumulando a matéria, no que é acompanhado pelo Supremo Tribunal Federal.
Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.” (Sem grifos no original).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000592-97.2021.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 7/4/2022,
Data de Publicação: 2/5/2022.)
Importa, ainda, frisar que, não obstante a ausência do termo de
apreensão, não há nos autos nenhum elemento hábil a mitigar a higidez na cadeia de
custódia da substância apreendida, podendo-se concluir que a droga submetida à
perícia foi a mesma encontrada na posse do apelante no dia do fato.
Sobre a questão, esta Corte já assentou reiteradamente, na esteira do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a ausência de auto de apreensão
consiste em mera irregularidade, sem o condão de invalidar a condenação criminal,
caso esta seja fundada em demais elementos de prova idôneos, como na hipótese em
exame. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Excelso Pretório, in
verbis:
“EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA
POR
OUTROS
MEIOS.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
11.343/2006.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial
de constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação
penal, desde que lastreada esta em outras provas idôneas Precedentes. 2. O
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min.
Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância
nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação
jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares,
reputa aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da especialidade da norma. 4.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da norma
castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art. 290, caput, do
Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão
do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM,
Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada.” (Sem
grifos no original).
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348253 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
10/10
Dessa forma, conclui-se que a conduta perpetrada pelo Apelante se
consubstancia em fato típico, antijurídico e culpável. Inexistem nos autos causas
legais ou supralegais de exclusão do crime e da culpabilidade, motivo pelo qual a
condenação penal deve ser mantida.
A pena aplicada é justa, dentro dos parâmetros legais, não se
verificando qualquer violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.
ANTE O EXPOSTO, superada a preliminar de nulidade, voto no
sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo defensivo, para manter, na
íntegra, a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348253v5 e
do código CRC dfc117e4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/12/2022, às 16:36:46
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348253 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000436-75.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO VENCIDO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CONFISSÃO DO ACUSADO
REALIZADA NO IPM
(Suscitada pela Defesa)
Em sede preliminar, a Defesa Pública sustentou a absolvição do
apelante com base no reconhecimento da nulidade da sua confissão na fase
inquisitorial, haja vista não terem sido oportunizados a ele os direitos constitucionais
ao silêncio e à não autoincriminação. Argumentou que, naquele momento, o réu teria
sofrido pressão psicológica para confessar ser dele a substância entorpecente
encontrada no alojamento dos Cabos e Soldados, circunstância que, no seu entender,
macularia a prova de autoria.
Contudo, o alegado defensivo não merece prosperar.
Contrariamente ao que alega a Defesa, de que a confissão do acusado,
supostamente viciada, prestada na fase investigativa, não seria aproveitável, ao
passo ser ela a única prova capaz de apontar a autoria delitiva, os depoimentos
testemunhais colhidos na fase de inquérito e em Juízo, além de não indicarem
qualquer prova da alegada pressão para confessar, não apontaram qualquer relato de
ameaças, agressões ou qualquer outra conduta indevida que pudesse coagir o réu a
se autoincriminar.
É o que se constata a partir da prova oral produzida em Juízo.
Vejamos.
Em Juízo, a primeira testemunha arrolada pelo Ministério Público
Militar, 3º Sgt Luís Guilherme de Jesus Medeiros, confirmou as informações por ele
prestadas em sede de APF. Afirmou que o acusado estava no quartel para uma
inspeção de saúde, pois fazia acompanhamento médico na unidade e para tal fim ele
deveria estar fardado. Explicou que, naquele dia, o Batalhão passava por uma visita
de inspeção e foi um dia bastante conturbado, razão pela qual não acompanhou o
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
2/11
flagrante e só soube momentos depois o que havia acontecido. Disse que resolveu
fazer uma reunião com os recrutas para falar sobre os malefícios das drogas, sem ter
a pretensão de descobrir quem havia trazido o ilícito para dentro do quartel e que
dada a sua proximidade com eles, a gravidade dos fatos e pela quantidade de
informações distorcidas que chegavam, considerou que era uma forma de
oportunizar que todos falassem, sem que assim tecesse juízo de valor. Relatou que,
por meio do Sd Rodrigues Alves, soube que a droga havia sido encontrada em frente
ao armário do Sd NUNES e, quando perguntado, este militar negou algumas vezes,
até que, após o almoço, o Soldado confirmou, na frente de outros militares, que o
material ilícito lhe pertencia, negando que foi coagido a se entregar. Declarou que,
na ocasião, o Sd Rodrigues Alves estava de permanência em função da visita do
Coronel, e com o efetivo reduzido, pois a maioria passava por inspeção. Sua função
naquele momento era de fazer a ronda no bicicletário e alojamento, verificar
cadeados e a limpeza dos locais. Esclareceu que o Sd NUNES saiu do alojamento e
o Sd Rodrigues Alves foi vistoriar o local, quando se deparou com a droga caída no
chão. Por fim, disse que a revista tátil-corporal não é feita, sendo efetuada apenas
em materiais como mochilas, facas etc. e que todos os soldados EV, na época,
receberam instrução do Código Penal Militar e da Polícia Militar sobre abordagem e
drogas, reforçando sempre o aviso (evento 37, documentos 1, 2 e 3, da APM).
A segunda testemunha ministerial, ex-Sd Gustavo Henrique Mozato
dos Santos Delgobo, em Juízo, ratificou as informações por ele relatadas em Auto de
Prisão em Flagrante e disse que os soldados recebem instrução sobre o teor do art.
290 do Código Penal Militar. Relatou que o Sd NUNES levava o ilícito para dentro
do quartel para fazer o uso durante o expediente, tendo utilizado durante alguns
serviços. Declarou ter presenciado a revista feita pelo Sd Nicholas, no armário do
acusado, pois havia acabado de chegar à Bateria e ela estava em andamento.
Explicou que, pouco depois, foram chamados para a sala de instrução e foram
perguntados a respeito do acontecido, sendo que a reunião foi suspensa e retomada
após o almoço, quando o acusado afirmou espontaneamente ser dele a droga. Por
fim, mencionou que o Sargento perguntou se alguém tinha forçado o acusado a falar,
momento em que o acusado disse que não, que a droga era dele mesmo (evento 37,
documento 4 e 5, da APM).
A terceira testemunha ministerial, ex-Sd Henrique Rodrigues Alves,
confirmou o que foi dito em sede de APF. Explicou que naquele dia se voluntariou
para ficar de permanência, pois no quartel estava ocorrendo um evento e as pessoas
que deveriam estar de serviço estavam ocupadas com outros afazeres. Mencionou
que o Sd NUNES estava baixado e não estava comparecendo ao quartel, porém toda
quarta feira ia ao 26º GAC para fazer exames médicos e, para isso, precisava estar
fardado. Disse que, na ocasião, o acusado entrou no alojamento, trocou de roupa,
conversou com a testemunha e saiu para a seção de saúde, de modo que a
testemunha permaneceu no local como parte das atribuições que lhe foram
incumbidas e que, ao passar próximo da cama do Sd NUNES e perto da cama do seu
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
3/11
parceiro, o MELO, encontrou um papelote brilhante que lhe chamou a atenção.
Relatou que, quando virou, percebeu que era maconha envolta em papel alumínio e
que naquele momento encaminhou o material para o Cabo de Dia, o qual lhe
perguntou onde havia sido encontrada, pedindo que permanecesse no alojamento,
sendo que, no momento em que a droga foi encontrada, a única movimentação no
alojamento foi a do acusado. Declarou que o Sd Melo havia entrado de serviço mais
cedo e o acusado, por estar baixado, chegou ao quartel por volta das 8h30-9h para se
trocar e se apresentar na Seção de Saúde. Explicou que o material ilícito foi
encontrado perto das 10h, próximo dos armários 3 e 4, mais próximo ao pé da cama
do acusado, e que a revista pessoal é feita na mochila, mas não no corpo da pessoa,
porque seria invasão de privacidade. Disse que, quando a pessoa se mostra nervosa,
solicitam que mostrem os bolsos ou esporadicamente quando vem solicitação do
Comandante, e que nunca viu uma revista tátil. Relatou que participou da reunião
após o almoço, que veio a ocorrer após a cerimônia referente ao evento daquele dia,
e que o 3º Sgt Medeiros convocou toda a Bateria e questionou de quem seria a
droga, momento em que o Sd NUNES, espontaneamente, assumiu na frente de todos
que era dele. Por derradeiro, afirmou que receberam instrução sobre porte e uso de
drogas no quartel desde que entraram como recrutas e que se fossem pegos,
levariam punição e que o acusado estava ciente da ilicitude de seu ato e todos da
Bateria sabiam que ele era usuário (evento 70, documento 2, da APM).
Conforme pode ser observado nos depoimentos colhidos, não se
constata, nem mesmo de forma mínima, qualquer tipo de ameaça ou coação sofrida
pelo acusado com a finalidade de que ele assumisse ser o proprietário do
psicotrópico apreendido. Ao revés, a testemunha Henrique Rodrigues Alves bem
esclareceu que, na ocasião da reunião, sem sofrer qualquer ameaça, o acusado
espontaneamente assumiu na frente de todos os soldados ser ele o proprietário da
substância entorpecente.
Por derradeiro, respondendo somente às perguntas da Defensoria
Pública da União, em momento algum, o réu negou ser dele a maconha encontrada
no alojamento dos Cabos e Soldados.
A propósito, apesar de, em sede de IPM, o agente ter mencionado que
sofreu pressão por parte dos colegas para admitir o fato, ele não explicou qualquer
detalhamento sobre o que teria sido essa pressão.
E mais, além de não confirmar a suposta pressão praticada pelos
colegas de farda, em Juízo, o réu apresentou uma nova versão de que foi coagido
pelo Sargento Luís Medeiros a assumir a posse do entorpecente, uma vez que, sem
alertá-lo do direito ao silêncio, o graduado disse que colocaria todos os soldados
para capinar no final de semana.
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
4/11
Ora, não é contraproducente relembrar que entre as atividades
desenvolvidas pelos militares no interior das Organizações castrenses, certamente,
estão previstas aquelas essencialmente necessárias à preservação e à manutenção de
suas instalações. Nesse ponto, bem destacou o Juízo de primeira instância (evento
158 da APM), in verbis:
“[...] afigura-se razoável presumir que se tratou apenas de pedidos
dos colegas, preocupados com o esclarecimento de um fato ilícito, bem
como com a possibilidade de algum inocente acabar sendo
prejudicado. Veja-se que não há nenhum relato, nem do próprio
acusado, de ameaças, agressões ou de qualquer outra conduta
indevida.
Quanto à "pressão" por parte do Sargento, não mencionada antes
no IPM e alegada somente em Juízo, ela teria sido no sentido de que
os Soldados precisariam realizar serviço de capinagem no sábado.
Ora, esse tipo de serviço faz parte das atribuições dos Soldados
recrutas no quartel e o simples fato de ocorrer, eventualmente, se
necessário, num final de semana não representa qualquer
tratamento indevido. É cediço que o juízo de necessidade dessa e de
outras tarefas de manutenção das instalações da Organização
Militar, em horário de expediente ou fora dele, está inserido nas
atribuições funcionais da autoridade militar competente para tanto.”
(Grifo nosso.)
Assim é que não se pode falar em nulidade quanto à confissão do
acusado na fase inquisitorial, haja vista a inexistência de qualquer respaldo
probatório apto a justificar a alegada pressão sofrida pelo agente quando anunciou
ao grupo de militares ser ele o detentor da substância ilícita encontrada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva de nulidade da confissão
do acusado realizada na fase inquisitorial.
MÉRITO
Insurgiu-se a DPU contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que condenou o ex-Sd Ex
GABRIEL NUNES DE OLIVEIRA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, com o regime inicialmente aberto, o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões recursais, o Órgão defensório requereu a absolvição
do agente em razão da fragilidade probatória, nos termos do art. 439, alínea “e”, do
CPPM. Alternativamente, postulou, igualmente, pela absolvição ante a aplicação do
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
5/11
princípio da insignificância, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do mesmo Códex
Militar.
Compulsando os autos, verifico ser a conduta do acusado, em
princípio, típica, antijurídica e culpável, senão vejamos.
É perfeitamente possível observar que as testemunhas arroladas pelo
MPM, de forma harmônica, confirmaram que o réu trazia consigo substância
entorpecente, vulgarmente conhecida como maconha, em local sujeito à
Administração Militar.
De igual modo, apesar de apresentar nova versão na fase judicial sem,
contudo, negar que a substância ilícita lhe pertencia, a confissão do acusado na fase
inquisitorial demonstra ser ele o único proprietário da substância entorpecente
encontrada no alojamento.
Assim é que dúvidas inexistem acerca da autoria delitiva, seja pela
prova testemunhal, seja pela confissão do próprio acusado.
Não obstante demonstrada a autoria, a materialidade delitiva não
restou cabalmente comprovada.
A despeito de ter sido coligido aos autos o Laudo Pericial nº
73.690/2020
1, realizado por perito criminal da Polícia Científica do Estado do
Paraná, no qual se concluiu que o material apreendido possuía "identificação
positiva para maconha", substância de uso proscrito no país (evento 2, fls. 15/16, do
IPM), bem como sua principal substância psicoativa o Tetraidrocanabinol (THC),
não restou acostado ao feito o Auto de Exibição e de Apreensão,
individualizando as características da substância, sua quantidade, aparência ou
condições de armazenamento.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet
Milicien furtou-se em solicitar o envio do supramencionado documento.
Reputo ser indiscutível que a ausência do Termo de Apreensão tem o
condão de quebrar a idoneidade da cadeia de custódia do feito sub judice,
circunstância que, inevitavelmente, impede a validação da prova material.
Sobre o assunto, cito a valiosa lição de Aury Lopes Jr
2, in verbis:
"A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento
regrado e formalizado, documentando toda a cronologia existencial
daquela prova, para permitir a posterior validação em juízo e
exercício do controle epistêmico. A preservação da cadeia de custódia
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
6/11
exige grande cautela por parte dos agentes do estado, da coleta, da
análise, de modo que se exige o menor número de custódios possível e
a menor manipulação do material. O menor número de pessoas
manipulando o material faz com que seja menos manipulado e a
menor manipulação conduz a menor exposição. Expor menos é
proteção e defesa da credibilidade do material probatório."
No mesmo sentido, explica Renato Brasileiro
3, in verbis:
"[...] se houve a quebra da cadeia de custódia das provas, pouco
importando se causada de boa ou má-fé, surge inevitável dúvida
quanto ao grau de confiabilidade das evidências colhidas pelos órgãos
persecutórios, dúvida esta que há de ser interpretada em favor do
acusado à luz da regra probatória do in dubio pro reo, daí por que tal
evidência deve ser excluída dos autos. É exatamente nesse sentido a
lição de Geraldo Prado. Segundo o autor, ‘a constatação em um
processo concreto de que houve supressão de elementos informativos
colhidos nestas circunstâncias fundamenta a suspeição sobre a
infidelidade de registros remanescentes e realça a ineficácia
probatória resultante da quebra da cadeia de custódia’.
Como se pode observar, a cadeia de custódia revela-se como
instrumento adequado a garantir a autenticidade da atividade probatória, a fim de
expurgar quaisquer interferências e adulterações internas ou externas. Nesse
raciocínio, formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de
diligências, tais como: a busca e apreensão, a realização de exames – corpo de delito
e perícias em geral – revelam-se importantes para o Poder Judiciário exprimir juízo
valorativo indene de dúvidas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao Código de Processo Penal
pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história
cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes,
para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento
até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local
de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja
detectada a existência de vestígio.
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
7/11
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua
preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente,
constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial
interesse para a produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas,
devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e
relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra
no local de crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de
exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui,
sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise
pericial, respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas
características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise,
com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro,
utilizando
as
condições
adequadas
(embalagens,
veículos,
temperatura, entre outras), de modo a garantir a manutenção de suas
características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio,
que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao
número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionada,
local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
8/11
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio
de acordo com a metodologia adequada às suas características
biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado,
que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições
adequadas, do material a ser processado, guardado para realização
de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao
número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio,
respeitando a legislação vigente e, quando pertinente, mediante
autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada
preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento
necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo
devem ser tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de
perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma
do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de
quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do
perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua
realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será
determinado pela natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com
numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a
idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas
características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de
resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu
conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à
análise e, motivadamente, por pessoa autorizada.
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5ef...
9/11
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha
de acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do
responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações
referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo
recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma
central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua
gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia
oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo,
com local para conferência, recepção, devolução de materiais e
documentos, possibilitando a seleção, a classificação e a distribuição
de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar condições
ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão
ser protocoladas, consignando-se informações sobre a ocorrência no
inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado
deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do
acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as
ações deverão ser registradas, consignando-se a identificação do
responsável pela tramitação, a destinação, a data e horário da ação.
(Grifos nossos.)
Pois bem. No presente caso, os requisitos essenciais não foram
cumpridos, seja por descuido ou desmazelo.
Ora, é de se considerar, diante da ausência da juntada do Auto de
Apreensão, a dúvida de o psicotrópico achado ter sido, realmente, o submetido à
análise da Polícia Técnica-Científica do Estado do Paraná. Certo é que tal
circunstância enseja grave violação do disposto no art. 248 do Código de Processo
Penal Militar, in verbis:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado
auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim
de que esta confirme ou infirme os atos praticados.
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
10/11
Seguindo esse raciocínio, manifestei-me anteriormente, in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO PARA A CONDUTA PROCLAMADA NO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 14 DO STM.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA
DA
LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. MATERIALIDADE. NÃO
DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO E DE
LAUDO
PERICIAL.
DESCRÉDITO
DA
INSTRUNÇÃO
PROBATÓRIA. No tocante ao princípio da insignificância, esta Corte
Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos
delitos de porte e de uso de entorpecentes em local sujeito à
Administração Militar. Precedentes do STM. O STM posiciona-se pela
prevalência da legislação penal castrense à vista do critério da
especialidade. De fato, as regras instituídas pela norma mencionada,
conquanto adequadas à vida civil, não merecem aqui acolhida no
âmbito devido às características da rotina nos quartéis e das
atividades próprias ali desenvolvidas. A materialidade, contudo, não
ficou cabalmente evidenciada. Isso porque no presente feito inexistiu a
lavratura do Termo/Auto de Apreensão da substância entorpecente e
do Laudo Pericial preliminar. A ausência do registro da arrecadação
do possível alucinógeno compromete a lisura do due process of law,
indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação em vigor. Recurso provido. Decisão unânime". (Apelação
nº 0000048-65.2015.7.09.0009. Relatora: Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de
Publicação: 7/2/2018.) (Grifos nosso.)
O que se observa aqui é uma irremediável lacuna na cadeia de provas
carreadas. Com efeito, a ausência do registro da arrecadação do possível
alucinógeno comprometeu a lisura do devido processo legal, haja vista constituir
requisito indispensável para a obtenção do valor comprobatório exigido pela
legislação castrense. Daí porque o conjunto probatório revela-se insuficiente para
embasamento de eventual condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou
confirmada por não constar, nos autos, a lavratura de ato essencial ao processo.
Convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade
delitiva e diante da ausência de provas aptas a confirmar a condenação, há que se
aplicar o princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Diante do exposto, por entender essencial a juntada do Termo de
Apreensão para a garantia da higidez do conjunto probatório, divergindo da maioria
de meus pares, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Apelo defensivo,
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/01/2023 00:48
:: 40001348108 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3df5a0a8b0f81b5...
11/11
para, reformando a Sentença hostilizada, absolver o ex-Sd Ex GABRIEL NUNES
DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348108v3 e
do código CRC bc746081.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/12/2022, às 8:30:23
1. Foi confeccionado apenas um único Laudo Pericial (provisório), sendo o mesmo considerado pelo CPJ/Ex e
pelo MPM como Laudo Pericial Definitivo, conforme resposta da Polícia Científica a qual descreveu que os
tipos de exames empregados nesse laudo servem tanto para laudos provisórios como para os Laudos
definitivos (evento 135 da APM).
2. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
3. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador:
Ed. JusPodivm, 2019, p. 626.
7000436-75.2022.7.00.0000
40001348108 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR